Tribunal: TJDFT
Processo: 0731517-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo (processo de origem - ID 179545785). Intimado, o recorrente não manifestou oposição à negativa de seguimento ao recurso em razão de perda superveniente do objeto (ID 55093476). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411